Tribunal: TJDFT
Processo: 0710244-02.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PESSOA JURÍDICA. IGREJA. POSTAGENS CRÍTICAS NO FACEBOOK. INEXISTÊNCIA DE OFENSAS INDENIZÁVEIS.

1. A mera crítica à atuação de instituição religiosa ou a dogmas religiosos, quando realizada sem excesso, é amparada pela liberdade de expressão e pensamento, não sendo capaz de gerar ofensa indenizável à personalidade da pessoa jurídica da igreja e não deve ser confundida com intolerância religiosa.

2. Negou-se provimento ao apelo.